Tribunal: TCU
Processo: 033.951/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação, com pedido de medida cautelar, em razão de possíveis irregularidades em licitação construção do novo hospital municipal com recursos federais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possível irregularidade no âmbito da Concorrência 1/2020, conduzida pelo Município de Pires do Rio/GO visando à construção do novo hospital municipal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, e, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. com fundamento nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal c/c os arts. 45 da Lei 8.443/1992 e 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, determinar ao Município de Pires do Rio/GO que, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação deste Acórdão, adote as providências cabíveis com vistas à anulação do ato administrativo de habilitação na Concorrência 1/2020 da empresa NN Construtora Eireli, assim como dos demais atos posteriores, informando a este Tribunal, no mesmo prazo, os encaminhamentos realizados e os resultados obtidos; 9.3. dar ciência desta deliberação ao Ministério da Saúde, à Caixa Econômica Federal, à representante e à empresa NN Construtora Eireli; 9.4. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, sem prejuízo do monitoramento da determinação supra.